Tribunal: TJDFT
Processo: 0705430-89.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CARGOS DA ESTRUTURA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. AUTORA. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SEPARAÇÃO FUNCIONAL DAS CARREIRAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva, sob fundamento de ilegitimidade ativa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a servidora da carreira de Agente Socioeducativo possui legitimidade ativa para promover cumprimento individual de sentença coletiva proferida em favor da carreira de assistência social.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade ativa para execução individual de sentença coletiva exige pertinência subjetiva à categoria profissional representada na demanda coletiva, não sendo suficiente a mera filiação sindical.
4. A carreira de Agente Socioeducativo foi criada pela Lei Distrital n. 5.351/2014 e posteriormente reestruturada pela Lei n. 5.870/2017, desvinculando-se da carreira de assistência social regida pela Lei n. 5.184/2013.
5. A existência de sindicato próprio para a carreira socioeducativa (SINDSSE/DF), fundado antes do ajuizamento da ação coletiva, reforça a ausência de representação pelo sindicato autor da demanda (SINDSASC/DF).
6. A recorrente não integra a categoria profissional substituída na ação coletiva, sendo parte ilegítima para promover cumprimento individual da sentença.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n. 5.184/2013, art. 2o, III; Lei Distrital n. 5.351/2014, art. 19, III; Lei Distrital n. 5.870/2017, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2092492, Processo no 0707364-82.2025.8.07.0018, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 11/02/2026, DJe 04/03/2026; TJDFT, Acórdão 2087128, Processo no 0705514-90.2025.8.07.0018, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 12/02/2026, DJe 03/03/2026; TJDFT, Acórdão 2090427, Processo no 0705716-67.2025.8.07.0018, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 8a Turma Cível, j. 10/02/2026, DJe 27/02/2026.